Tribunal: TJBA
Processo: 8008234-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008234-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: E. M. C. e outros (2) Advogado(s):EDUARDO AZEVEDO SERGIO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME GENÉTICO. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA E DNA MITOCONDRIAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de exame de sequenciamento completo do exoma e DNA mitocondrial, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de pretensão resistida, inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 a contrato anterior não adaptado, ausência de cobertura obrigatória do exame e desproporcionalidade da multa. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, decisão contra a qual foi interposto agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo fica prejudicado pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a autorização do exame prescrito; (iii) saber se a negativa de cobertura se justifica diante da alegação de contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e de ausência de enquadramento na DUT nº 110 da RN nº 465/2021 da ANS; e (iv) saber se a multa diária fixada é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto. 5. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada diante da prescrição médica fundamentada e da necessidade do exame para diagnóstico e tratamento de menor com TEA (ID’s 531131324 e 531131325 – processo referência), em consonância com a jurisprudência que considera abusiva a negativa de cobertura. 6. O perigo de dano decorre da necessidade de diagnóstico preciso e de tratamento adequado e individualizado, sendo a demora apta a causar prejuízos ao desenvolvimento do menor Agravado. 6. A regulamentação da ANS (RN nº 465/2021, DUT nº 110) contempla o exame de sequenciamento do exoma, não podendo cláusulas contratuais restringir procedimento essencial à saúde do segurado. 7. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, nos termos da legislação superveniente, não podendo limitar o tratamento indicado pelo médico assistente quando comprovada sua necessidade. 8. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, possui caráter coercitivo, mostra-se proporcional e razoável e busca assegurar o cumprimento da ordem judicial relativa ao direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634/RS (Tema 123); STJ, AgInt no AREsp 1.901.439/RN; TJ-BA, Apelação nº 8002263-41.2019.8.05.0080; TJ-CE, AI nº 0637417-56.2024.8.06.0000; TJ-PE, AC nº 0059817-55.2023.8.17.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8008234-09.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado o menor impúbere, E. M. C., representado por seus genitores JEFERSON DE SOUZA CORREIA e ISA CARLA FERREIRA MOURA SANTOS CORREIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239